Tribunal: TJDFT
Processo: 0031251-65.2013.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Cumprimento de sentença - prescrição intercorrente - existência de bem penhorado - inércia do exequente não verificada. Litigância de má-fé não configurada. Recurso provido. Sentença anulada.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo exequente contra sentença que pronunciou a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 487, inciso II, do CPC c/c o art. 25 da Lei 8.906/1994. O exequente alegou que houve realização de penhora de imóvel no curso processo e a ausência de inércia a ensejar a extinção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização de penhora durante a suspensão do cumprimento de sentença interrompe o curso da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se houve inércia do exequente a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prescrição intercorrente é a que ocorre no curso do processo, quando o credor se mantém inerte na busca de bens para a satisfação do seu direito material pelo mesmo lapso temporal ao da prescrição para o exercício do direito de ação.
4. A penhora de imóvel, realizada durante o período de suspensão ou arquivamento do cumprimento de sentença, interrompe o curso da prescrição intercorrente, uma vez que o ato processual evidencia a atuação do exequente.
5. De acordo com o art. 921, §§ 1o a 5o, do CPC, a prescrição intercorrente somente pode ser declarada quando o exequente permanece inerte durante todo o prazo prescricional, o que não ocorreu no caso, pois houve requerimento de medidas constritivas.
6. A suspensão do prazo prescricional prevista no § 1o do art. 921 do CPC tem início a partir da primeira tentativa frustrada de localização de bens do devedor, e não pela simples determinação judicial de suspensão ou arquivamento do processo.
7. A partir desse momento (critério objetivo) inicia o período de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspende o processo em momento posterior.
8. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo.
9. Se, antes de concluído o ciclo prescricional, o exequente requer medidas potencialmente aptas à constrição de bens e, por conseguinte, à continuidade do cumprimento de sentença, não se verifica a indiferença processual sem a qual não se configura a prescrição intercorrente.
10. A fundamentação da sentença de que ocorreu a prescrição intercorrente diante do transcurso de prazo superior aos 05 anos concebidos para o exercício da pretensão executória de cobrança dos honorários advocatícios não merece prosperar. Após solicitação do exequente, foi deferido o pedido de penhora de imóvel da parte executada, em 15/08/2017 (ID 118177639). O bem foi enviado a hasta pública e os dois leilões obtiveram resultado negativo. Sobreveio sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 53, parágrafo 4o da lei no 9.099/95, tendo-se desconstituído a penhora que recaía sobre o bem (por sentença de ID 11818097, que acolheu os embargos de declaração). Após a interposição de recurso inominado contra a referida sentença, esta Turma Recursal determinou a anulação da sentença de extinção, com a devolução dos autos à origem com para realização de nova avaliação do imóvel penhorado (ID 1321628), conforme requerido pelo exequente.
11. A inércia do exequente não se configura quando são adotadas medidas concretas para a busca de bens e a continuidade do cumprimento de sentença, como no caso da penhora de imóvel, mesmo que essa penhora venha ser posteriormente desconstituída.
12. Dessa forma não resulta caracterizada a inércia do exequente, tampouco a inexistência de bens aptos a garantir o crédito perseguido, o que impede o acolhimento da prescrição intercorrente.
13. Não é pacífico a aplicação da prescrição intercorrente nos processos de rito sumaríssimo dos Juizados Especiais. E mesmo que fosse admitida a prescrição intercorrente, pela disposição do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC, essa aplicação haveria de ser precedida por despacho (recorrível), em que o juiz ordena a suspensão com a advertência da prescrição intercorrente. Isso também não ocorreu nos autos. Sem esse despacho a balizar o marco temporal, não se pode afirmar a ocorrência da prescrição intercorrente.
14. O reconhecimento da litigância de má-fé exige elementos claros de que a parte atua de forma desleal, fazendo uso de artifícios para atingir seus objetivos no processo, como falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram comprovadas no caso em exame.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso provido. Sentença anulada
Para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas adicionais nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, II; art. 921, §§ 1o a 5o; Lei no 8.906/1994, art. 25; Lei no 9.099/1995, art. 53, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a